Tribunal: TJDFT
Processo: 0717514-68.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717514-68.2019.8.07.0007 RECORRENTE: ANNA CLARA SILVA SOUSA RECORRIDOS: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, UNIMED VALE DO ACO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CIRURGIA CARDIÁCA. RECUSA. OPERADORA E ADMINISTRADORA. LEGITIMIDADE PASSIVA. SOLIDARIEDADE. CADEIA DE FORNECIMENTO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. EXCLUSÃO UNILATERAL DO BENEFICIÁRIO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. IRREGULARIDADE. DEVER DE CUSTEIO. DANOS MORAIS NÃO VERIFICADOS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença enseja o não conhecimento do Recurso Adesivo, haja vista a violação ao princípio da dialeticidade. 2. Aplica-se ao caso as normas protetivas do direito do consumidor, uma vez que a Autora e as Rés se adequam, respectivamente, aos conceitos estabelecidos nos artigos 2o e 3o do CDC. 3. É pacífica a existência de responsabilidade solidária entre a operadora e a administradora do plano de saúde pelas falhas na prestação do seguro contratado, visto que ambas integram a mesma cadeia de fornecimento do serviço (arts. 12, 14, 18 e 25, § 1°, do CDC). Precedente do c. STJ. 4. A rescisão unilateral do plano de saúde somente pode ser feita, pelos fornecedores do serviço, após a prévia notificação do segurado. 5. Uma vez comprovada a solidariedade entre as Rés, a não demonstração da notificação prévia à consumidora atesta a irregularidade da exclusão dela do seguro. 6. A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que abale a honra ou provoque abalo psicológico considerável no indivíduo, coloque em risco a integridade física e a saúde dele, ou mesmo provoque um agravamento do seu estado. 7. A inadimplência contratual, em regra, é mero dissabor da vida em sociedade e, por si só, não implica o direito à reparação por dano moral. 8. Demonstrado que a negativa de autorização e cobertura não ultrapassou o simples inadimplemento contratual, inexiste direito à reparação por danos morais. 9. Apelações das Rés conhecidas e parcialmente providas. Preliminares rejeitadas. Recurso Adesivo da Autora não conhecido. A recorrente alega ter direito a indenização à título de danos morais, em razão da negativa de autorização de procedimento cirúrgico que gerou repercussão na sua esfera íntima. Aponta, nesse aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do TJMG. Todavia, deixa de indicar qual o dispositivo legal teria sido violado pelo acórdão impugnado. Em contrarrazões a recorrida a requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Camila Dias G. Lopes dos Santos, OAB/DF 56.709 e Renato Chagas Corrêa da Silva, OAB/DF 45.892. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “a falta de indicação, de forma clara e precisa, dos dispositivos legais que teriam sido eventualmente violados ou que teriam sua interpretação divergente à jurisprudência desta Corte impede o conhecimento do recurso, por deficiência na sua fundamentação, conforme preceitua a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp 1839431/MG, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/2/2021). Ademais, ainda que se pudesse ultrapassar tal óbice, o recurso não mereceria prosseguir, porque a turma julgadora, ao negar o direito à indenização pleiteada, o fez sob o fundamento de que a recorrente embora tenha enfrentando nítidos dissabores com o descumprimento contratual das recorridas, a medida judicial foi suficiente para assegurar o tratamento adequado em tempo razoável, evitando piora na sua condição física. Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1718497/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 8/2/2021). Por fim, em atenção ao ID 24724846-Pág. 13, determino que as publicações referentes à parte recorrida sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Camila Dias G. Lopes dos Santos, OAB/DF 56.709 e Renato Chagas Corrêa da Silva, OAB/DF 45.892. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003